Tribunal: TJDFT
Processo: 0738811-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FIANÇA. BENEFÍCIO. ORDEM. CHAMAMENTO. PROCESSO. REVELIA. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A invocação do benefício de ordem deverá ser manifestada expressamente pelo fiador até a contestação da lide, sob pena de responder solidariamente pelo cumprimento da obrigação afiançada nos termos do art. 827 do Código Civil.

2. Para que possa exercer o benefício de ordem, é necessário que o fiador, no processo de conhecimento, chame ao processo o devedor conforme o art. 131 do Código Civil.

3. Apelação provida.